Tribunal: TJES
Processo: 5011288-81.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011288-81.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA DO AMARAL ERLER COUTINHO e outros
RECORRIDO: PDCA S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011288-81.2022.8.08.0035

RECTES.: PDCA S/A e AMANDA DO AMARAL ERLER COUTINHO

RECDOS.: PDCA S/A e AMANDA DO AMARAL ERLER COUTINHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MAQUININHA. COBRANÇA DE TAXA EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATO. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos, recebidos apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Amanda do Amaral Erler Coutinho em face de PDCA S/A, aduzindo a requerente que adquiriu a maquininha TON, no plano GIGATON, sendo acordada uma taxa de 7,44% pelas vendas realizadas. Informa, no entanto, que em três oportunidades foram aplicadas taxas de 10,99%, 9,71% e 8,74%, em desconformidade com o contrato. Busca, assim, a restituição em dobro dos valores pagos a maior, além de danos morais. A requerida ofertou defesa no ID 5438862, informando basicamente que cumpriu seu dever de informação ao tornar pública todas as taxas previstas no regulamento. A autora ofertou RI no ID 5438902, com pedido de assistência judiciária gratuita. A requerida ofertou RI no ID 5438897, com pedido de efeito suspensivo. Apenas a requerente ofertou contrarrazões nos autos (ID 5438905).
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 695,62 (seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde o momento em que o valor deveria ter sido repassado à autora e com juros de mora desde a citação. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
4 –

Concedo à recorrente AMANDA DO AMARAL ERLER COUTINHO os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo. Não merece prosperar o recurso da requerida. O fundamento para a cobrança superior de valores, diferentemente do contratado, não encontra amparo no próprio ajuste. Há nítida contradição entre as cláusuasl 12.1.A, (iii) e 12.1.2.A. Enquanto na primeira consta, textualmente, que o recebimento da remuneração por parte da fornecedora se dará de acordo com os valores estabelecidos de comum acordo entre as partes, as demais disposições a contrariam, permitindo que as tarifas possam ser alteradas unilateralmente pela contratada. Dessa forma, como se trata de contrato de adesão, deve prevalecer a cláusula que mantém as tarifas contratadas. Como se trata de contrato que prevê desconto de percentual sob remuneração variada, não há que se falar em “reajuste de valores”, eis que na prática o que se está discutindo é a modificação dos percentuais de cobrança, competindo as partes, de comum acordo, alterarem o ajuste ou o cancelarem. Analisando neste momento o recurso interposto pela autora AMANDA DO AMARAL ERLER COUTINHO, observo que a mesma questiona apenas a improcedência dos danos morais, contudo, trata-se de simples cobrança indevida, ainda mais em se tratando de divergência contratual, conforme acima analisado, que, se não feita de forma vexatória ou excessiva, não é capaz de ultrapassar o mero aborrecimento do cotidiano, segundo pacífica a jurisprudência nacional que afasta o caráter
in re ipsa
neste caso. De outro lado, não me filio à teoria do desvio produtivo, considerando que a sociedade de consumo em massa que vivemos impõe diversos inconvenientes no dia a dia, sendo que a resolução de virtualmente todo conflito importa “perda de tempo”, não podendo todo e qualquer impasse, pela sua própria habitualidade, ser apto a gerar dano moral. Inexistindo prova de qualquer repercussão adicional que a situação relativa à resolução do conflito tenha ocasionado, é necessário o reconhecimento de se tratar de mero aborrecimento do cotidiano, até porque o prestador dos serviços, mesmo que responda de forma objetiva pelos danos causados, não está obrigado a sempre resolver extrajudicialmente a questão. Por fim, não cabe dano moral exclusivamente punitivo, sem a devida demonstração do abalo moral, o que inocorrera no caso. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
5
–
Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e, no mérito, NEGO PROVIMENTO A AMBOS, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente AMANDA DO AMARAL ERLER COUTINHO ao pagamento de custas e honorários no percentual de 20% sob o valor da condenação, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Em contrapartida, condeno a recorrente PDCA S/A ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)